Tribunal: TJSP
Processo: 2029982-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Insurgência contra decisão do juízo a quo que indeferiu liminar que visava suspender os efeitos da pena de cassação de CNH lançada nos Procedimentos nos 1459/2016 e 1863/2016 – Decisão que merece subsistir – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Insurgência contra decisão do juízo a quo que indeferiu liminar que visava suspender os efeitos da pena de cassação de CNH lançada nos Procedimentos nos 1459/2016 e 1863/2016 – Decisão que merece subsistir – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência, no particular, da verossimilhança das alegações – Impossibilidade de concessão da medida liminar – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2029982-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo
do
Campo,
em
que
é
agravante
CLAUDIANO
EVANGELISTA
FERNANDES,
é
agravado
DIRETOR
DA
73a
CIRETRAN DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no:
2029982-30.2020.8.26.0000
Agravante:
CLAUDIANO EVANGELISTA FERNANDES
Agravado:
DIRETOR DA 73a CIRETRAN DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO/SP
Interessado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto no:
28487
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA
CNH

Insurgência contra decisão do juízo a quo
que indeferiu liminar que visava suspender
os efeitos da pena de cassação de CNH
lançada nos Procedimentos nos 1459/2016
e
1863/2016

Decisão
que
merece
subsistir
Revisão pelo juízo de segundo
grau de deferimento ou indeferimento de
liminar adstrito às hipóteses de decisões
ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas
de nulidade insanável
Hipóteses não
configuradas
no
presente
caso

Inexistência,
no
particular,
da
verossimilhança
das
alegações

Impossibilidade de concessão da medida
liminar Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIANO
EVANGELISTA FERNANDES contra a r. decisão reproduzida à fl. 12
que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do
DIRETOR DA 73a CIRETRAN DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP,
indeferiu o pedido de liminar consistente na suspensão dos efeitos
da pena de cassação de CNH lançada nos Procedimentos nos
1459/2016 e 1863/2016.
Sustenta o agravante, em síntese, que terceiro foi o responsável
pelo cometimento das infrações, embora não tenha indicado o
infrator na seara administrativa. Alega que há prova pré-constituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovando tal fato, consubstanciada em ata notarial. Aduz que a
perda do prazo administrativo de indicação do condutor não gera
presunção absoluta de que o proprietário do veículo cometeu as
infrações, mas sim relativa.
Requer que seja deferida a antecipação de tutela para determinar a
suspensão dos efeitos da pena de cassação lançada nos
procedimentos
1459/2016
e
1863/2016
e,
no
mérito,
a
confirmação desta decisão.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o pedido de liminar (fls. 104/105), dispensada resposta da parte
contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Examinadas as questões trazidas pelo agravante, bem como os
fundamentos adotados pelo nobre Magistrado a quo, tem-se que a
r. decisão de primeiro grau deve mesmo subsistir.
Com efeito, o mandado de segurança é ação constitucional
destinada a amparar direito líquido e certo do impetrante, violado
em razão de abuso de poder do impetrado. Está inteiramente
disciplinado pela Lei n° 12.016/2009.
A concessão de liminar em mandado de segurança tem como
pressupostos a aparência do bom direito, ou seja, a plausibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito invocado pelo impetrante, num primeiro juízo de mera
verossimilhança, bem como o fundado receio de que uma das
partes, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão
grave ou de difícil reparação.
Em outras palavras: a liminar em mandado de segurança é medida
que fica a critério do juiz, que ao examinar a inicial e os
documentos anexados pode concedê-la, ou não, de acordo com o
seu livre convencimento, não podendo o Tribunal substituí-lo nesta
questão, a menos que a decisão seja teratológica ou de manifesta
ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
A respeito do tema, anota Theotônio Negrão:
“a liminar em mandado de segurança é ato de
livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de
cautela adrede ao magistrado. Somente se
demonstrada a ilegalidade do ato denegatório
da liminar e ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado
ao exercício do livre convencimento do juiz, por
outro da instância superior”. (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 37a
ed., pág. 1.828, nota 21b ao art. 7° da Lei n°
1.533/51).
E, ainda, como dilucida Hely Lopes Meirelles:
“A
medida
liminar
é
provimento
cautelar
admitido pela própria lei de mandado de
segurança quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem
judicial, se concedida a final (art. 7o, II). Para a
concessão da liminar devem concorrer os dois
requisitos legais, ou seja, a relevância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos em que se assenta o pedido na inicial e
a
possibilidade
da
ocorrência
de
lesão
irreparável ao direito do impetrante se vier a
ser reconhecido na decisão de mérito
fumus
boni juris e periculum in mora. A medida liminar
não é concedida como antecipação dos efeitos
da sentença final, é procedimento acautelador
do possível direito do impetrante, justificado
pela iminência de dano irreversível de ordem
patrimonial, funcional ou moral se mantido o
ato coator até a apreciação definitiva da causa.
Por isso mesmo, não importa prejulgamento;
não afirma direitos; nem nega poderes à
Administração. Preserva, apenas, o impetrante
de lesão irreparável, sustando provisoriamente
os efeitos do ato impugnado” (Mandado de
Segurança,
Ação
Popular,
Ação
Civil
Pública,
Mandado de Injunção, “Habeas Data”, 17a ed. atual.,
São Paulo, Malheiros, 1996, p. 58).
No caso em tela, a decisão, restrita ao indeferimento da liminar,
não se mostra ilegal e tampouco abusiva, porque ausentes os
requisitos legais para tanto, notadamente a verossimilhança da
argumentação.
Conforme ressaltado na r. decisão que indeferiu a liminar, a não
indicação do real condutor no prazo previsto no CTB, mormente
quando inexistente justificativa para tanto, implica a transferência
de responsabilidade da multa para o proprietário, nos termos do
art. 257, § 7o, do referido Código.
Ainda, a declaração de terceiro que não é parte do processo - de
que era o verdadeiro condutor do veículo não é suficiente a elidir a
presunção de legitimidade do ato administrativo. O agravante podia
mais, porém se contentou com simples declaração unilateral,
restando ausente qualquer prova no sentido de que no horário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração estava em local diverso, razão pela qual é de se manter a
regularidade do ato administrativo.
Aliás, não cabia à Administração conduta diversa da que tomou,
isto é, aplicar a penalidade prevista em lei, tudo em consonância
com o princípio da legalidade.
Nessa toada, é o entendimento desta Colenda Câmara de Direito
Público:
Mandado de segurança
Infração cometida
durante prazo de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação

Cassação
da
habilitação Ausência de indicação de terceiro
condutor
no
momento
oportuno

Responsabilização do condutor do veículo

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009222-49.2019.8.26.0053;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
25/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA - Não indicação do condutor no
prazo
Pontuação inserida no prontuário, que
enseja
instauração
de
procedimento
de
cassação do direito de dirigir - Decisão mantida
Recurso não provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2256179-14.2015.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/02/2016; Data de Registro:
25/02/2016)
Destarte, não sendo convenientes maiores digressões a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria nesta oportunidade, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de
jurisdição, de rigor a manutenção da decisão.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator